Tribunal: TJMT
Processo: 0003039-22.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003039-22.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), NATALYA AZEVEDO COELHO - CPF: 061.233.551-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA CONFIRMADO EM JUÍZO – NARRATIVA UNÍSSONA E CATEGÓRICA DA OFENDIDA, CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS – 2. REAJUSTE DA PENA-BASE, A FIM DE QUE OS MAUS ANTECEDENTES RESULTEM NO ACRÉSCIMO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E PROPORCIONAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabe a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime de roubo estão satisfatoriamente comprovadas por meio do reconhecimento pessoal validamente promovido pela vítima na etapa policial e firmemente confirmado em juízo, bem como pelo depoimento judicial do policial militar atuante na elucidação do fato, ambos não infirmados pela singela tese de autodefesa do agente no sentido de que não se lembra das suas atividades naquele dia fatídico.

2. Não procede a readequação da pena-base imposta na r. sentença se constatado que o acréscimo efetivado pelo reconhecimento dos maus antecedentes é proporcional à espécie e conforme a discricionariedade motivada do julgador.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o
0003039-22.2019.8.11.0013 – Código 190228
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, inciso II Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais de ID
90632503, o recorrente
almeja a absolvição
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, com destaque à impossibilidade de se amparar o édito condenatório exclusivamente nos dizeres da vítima. De forma subsidiária, requer a
readequação da pena-base
, a fim de que o acréscimo decorrente dos maus antecedentes observe o
coeficiente ideal
, na ordem de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal.

E
m contrarrazões vistas no ID
90632505 e
ID
906325056
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
93580497
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
11 de janeiro de 2018
, por volta das 20h, na Av. Minas Gerais, cidade de Pontes e Lacerda-MT, o ora apelante
ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA
, na companhia de terceiro não identificado,
subtraiu em proveito próprio coisa alheia móvel
, consistente em um aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima
Natalya Azevedo Coelho
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente, juntamente com o coautor, aproximaram-se da vítima e, de inopino, anunciaram o crime, reverberando “passa o celular”. Todavia, a ofendida se recusou a cumprir a determinação, sobrevindo o uso de palavras de baixo calão e o emprego de violência por parte dos agentes delitivos, cabendo ao réu puxar os cabelos da vítima e retirar abruptamente o smartphone da sua posse, sendo posteriormente preso pela Polícia e encaminhado à Delegacia, onde foi pessoalmente reconhecido como autor do crime.

Por esse fato,
ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o, inciso II do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Ao que se depreende dos autos, a
materialidade do crime
patrimonial ressaiu devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
90631987 - Pág. 3
); do auto de avaliação indireta (ID
90631989 - Pág. 2
); e das provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

No que se refere à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, a vítima
Natalya Azevedo Coelho
relatou
extrajudicialmente
que o delito perpetrado em seu desfavor foi realizado por dois indivíduos, que transitavam em uma motocicleta de cor vermelha, salientando que aquele que se encontrava na garupa determinou-lhe a entrega do aparelho celular, porém não o fez por acreditar ser uma brincadeira. Acrescentou, outrossim, que em razão da sua inércia, sucedida do nervosismo, sobrevieram outros dois anúncios de assalto, assim como a descida de um dos agentes da motocicleta, o qual rumou ao seu encontro e desferiu-lhe puxões de cabelo, além da abrupta retirada do aparelho celular das suas mãos (ID
90631988 - Pág. 2)
.

Na mesma oportunidade, pontuou o êxito em visualizar as características físicas do suspeito – magro, negro, rosto e nariz finos, o que a possibilitou realizar o
reconhecimento pessoal oferecido na Delegacia de Polícia
, no qual o ora recorrente foi posto ao lado de outras três pessoas e reconhecido sem dúvida alguma (ID
90631988 - Pág. 5 e ss).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
reiterou o reconhecimento pessoal anteriormente realizado
, no qual imputou a autoria apenas àquele que desceu da motocicleta e a alcançou. Ademais, relembrou o procedimento adotado pelos policiais quando do reconhecimento pessoal na Delegacia, principiando que após descrever as características físicas do agente, visualizou simultaneamente diversos indivíduos e procedeu ao reconhecimento do ora recorrente.

Com o fito de afastar quaisquer dúvidas quanto ao acerto da sua conclusão, destacou que a viseira do capacete do infrator que a abordou estava aberta, possibilitando-lhe ver parte do seu rosto; ao que somou as suas recordações quanto ao tom de voz do agente. Por esse motivo, todos os indivíduos submetidos ao reconhecimento proferiram palavras, meio este que também a auxiliou na imputação da autoria ao ora recorrente, juntamente com a compleição física daquele (Relatório de Mídias de ID
90632511).

Nesse contexto, os depoimentos em destaque mostram-se coesos e harmônicos entre si, podendo-se aplicar o hodierno entendimento jurisprudencial de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, o policial militar
Gildo Marques de Arruda
relembrou que após a vítima comunicar o ocorrido às autoridades competentes, sobreveio o registro de novo boletim de ocorrência relatando delito patrimonial com idêntico
modus operandi
, motivando a sua equipe a principiar as diligências para localização do suspeito.

Assim, no âmbito do bairro Morada da Serra, obteve informação no sentido de que o ora recorrente estava vendendo bolsas provenientes de crimes patrimoniais, perpetrados com o uso de motocicleta pertencente ao indivíduo conhecido como
“Júnior Boy”
, salientando, por oportuno, que ambos os suspeitos eram usuários de entorpecentes e conhecidos pela sua equipe, razão pela qual dirigiu-se ao local onde eles usualmente frequentavam, não os encontrando.

Por esse motivo, prosseguiu para o Bairro Vila Guaporé, a fim de diligenciar numa chácara igualmente utilizada por dependentes químicos, instante no qual localizou o ora recorrente, juntamente com o “
Junior Boy”
, que, a seu turno, confirmou a propriedade quanto à motocicleta então investigada e, empós, declinou a posse ao indivíduo “
Pablo
”, sendo todos conduzidos à Delegacia de Polícia, onde houve o chamamento das vítimas para o reconhecimento daqueles.

A testemunha salientou que a vítima do caso concreto logrou reconhecer
ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA
como sendo o indivíduo que a rendeu, retirou o celular do seu poder e efetuou agressões em seu desfavor; relembrando, ademais, que o ora recorrente confessou informalmente o cometimento do crime, excluindo, no entanto, possível participação de terceiros (Relatório de Mídias de ID
90632511).

Nesse diapasão, vislumbra-se que os relatos da vítima ressaem corroboradas por outro elemento de prova válido e idôneo, porquanto
o fato da testemunha em questão consistir no agente policial que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu depoimento judicial, que foi prestado mediante compromisso legal.

A propósito, é pacífico o entendimento de que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Noutro viés,
a negativa de autoria sustentada em juízo ressaiu isolada no acervo probatório
e, além disso, insuficiente para suplantar as provas ora destacadas, porquanto o denunciado deixou de apresentar versão plausível e apta para amparar a sua inocência, limitando a sustentar que não se recordava das suas atividades naquele dia.

Com efeito, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar com certeza a autoria do apelante

no delito que lhe é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

2.
DA DOSIMETRIA PENAL:

De forma subsidiária, a Defesa almeja a readequação da pena-base, ao argumento de que a exasperação efetivada pela autoridade judiciária após o reconhecimento dos maus antecedentes revela-se desproporcional, uma vez que

ultrapassa o sugerido parâmetro jurisprudencial consistente no aumento de 1/6 por cada circunstância judicial desabonada, a incidir sobre a pena mínima prevista no tipo penal.

A despeito do raciocínio defensivo possuir guarida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se trata de entendimento uníssono no ordenamento jurídico, que persiste prestigiando a discricionariedade motivada do julgador, assim como convalidando o entendimento de que o critério ideal
pode
se traduzir também na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo legislador.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "
Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo
. 3. Agravo regimental improvido”.
(STJ – AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, a autoridade judiciária fixou a pena-base acima do mínimo legal com base no resultado obtido pela incidência da fração 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, atuação esta que não se revela arbitrária ou desproporcional à espécie, mormente por se tratar de agente contumaz no cometimento de delitos patrimoniais.

Sendo assim, a pena-base estabelecida pela autoridade judiciária revela-se justa para a repreensão do fato, tornando de rigor convalidá-la.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA
, permanecendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.o
0003039-22.2019.8.11.0013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021